Tribunal: TJSP
Processo: 1018801-79.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Recovery House Centro de Saúde Ltda. contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Município de São Paulo. 2. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, afirmando que cumpria as determinações

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Recovery House Centro de Saúde Ltda. contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Município de São Paulo. 2. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, afirmando que cumpria as determinações administrativas para a licença de funcionamento e que não foi concedido prazo razoável para regularização.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão em relação ao cumprimento das exigências administrativas; e (ii) se há omissão ou contradição quanto à interdição do estabelecimento ser aplicada de forma abrupta e sem oportunidade de defesa.
III. Razões de decidir
4. Inexiste omissão ou contradição no julgado, pois o acórdão apreciou as matérias supra, fundamentando-as adequadamente. 5. O auto de imposição de penalidade foi fundamentado e amparado na legislação pertinente, não havendo indícios de ilegalidade na interdição do estabelecimento. 6. A embargante não demonstrou que a interdição foi repentina ou que não teve oportunidade de defesa. 7. A apresentação de recurso administrativo não impede a aplicação imediata da penalidade de interdição. 8. As alegações da embargante não sanam defeitos que justifiquem a oposição de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão por seus próprios fundamentos. 10. Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição no acórdão. 2. A interdição foi devidamente fundamentada e não se vislumbra ilegalidade."